Tribunal: TJES
Processo: 5006595-96.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006595-96.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI
AGRAVADO: MILLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI
em face do v. Acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões, afirma a existência de omissões no julgado: (I) quanto à alegação de que mesmo antes do coronavírus, as vendas haviam diminuído; (II) sobre o fato de que a empresa atravessou dificuldades, por caso fortuito e força maior, em razão de enchentes, (III) quanto a elevada quantidade de processos que a empresa responde e às Restrições nos Órgãos de Proteção ao Crédito.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 3354864).

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Pois bem. Após análise das razões recursais, entendo não assistir razão ao recorrente quanto às omissões alegadas.

Isso porque em que pese as alegações do recorrente no sentido de que mesmo antes do coronavírus, as vendas haviam diminuído; que a empresa atravessou dificuldades, por caso fortuito e força maior, em razão de enchentes, bem como que responde a elevada quantidade de processos que a empresa responde e às Restrições nos Órgãos de Proteção ao Crédito,
a recorrente não demonstrou, com elementos contábeis adequados e claros, que eventual passivo ultrapassou o ativo, isto é, não demonstrou a situação de insolvência a inviabilizar o pagamento das custas processuais e consequente impossibilidade de demandar em juízo.

Conforme destacado no voto condutor do acórdão, “a demonstração de dificuldade em casos como o dos autos deve ocorrer por elementos contábeis adequados e claros, evidenciando a escassez de recursos inviabilizadora de demandar em juízo, o que seria possível aferir, dentre outros, através da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, ou, até mesmo, por meio do Balanço Patrimonial Consolidado da empresa, inexistentes na presente hipótese” (TJES, Classe: Agravo AI, 24159014752, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2015, Data da Publicação no Diário: 20/01/2016).

Não basta alegar a dificuldade financeira, a Pessoa Jurídica deve comprovar nos autos com documentos.

In casu, em que pese o recorrente ter sido intimado para trazer aos autos documentos a confirmar o alegado estado de miserabilidade (Id n. 1900072), quedou-se inerte, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do pleito de gratuidade.

Deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

A jurisprudência do STJ, por sua vez, é pacífica no sentido de que

“
a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão. [...]”

(STJ, Edcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019).

Nessa trilha, caso o embargante deseje se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido, deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição, os quais,
in casu
, não se fazem presentes.

No caso em tela, restou fundamentada a decisão que negou provimento ao recurso.

Diante do exposto, conheço e
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO.

1 - O
s embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 - E
m que pese as alegações, a recorrente não demonstrou, com elementos contábeis adequados e claros, que eventual passivo ultrapassou o ativo, isto é, não demonstrou a situação de insolvência a inviabilizar o pagamento das custas processuais e consequente impossibilidade de demandar em juízo.

3 - N
ão configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

4 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.